Tribunal: STJ
Processo: 1007935-33.2022.8.26.0704
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2195533 - SP(2025/0033562-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: L DOS S P
ADVOGADO
: GERALDO SOUSA VIEIRA - RJ130885
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
SP403594
RECORRIDO
: S A C DE S S
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
SP403594
RECORRIDO
: L DOS S P
ADVOGADO
: GERALDO SOUSA VIEIRA - RJ130885
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
RECURSO DE L.
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
§§ 2o E 8o, DO CPC.
.
ART. 85,
TEMA 1.076/STJ
PROVEITO
ECONÔMICO
IMENSURÁVEL
NA
FASE
DE
CONHECIMENTO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. EQUIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto por beneficiário de plano de saúde
contra acórdão que, em ação de obrigação de fazer, manteve a
fixação dos honorários por equidade.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) os honorários devem ser fixados
entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico; (ii) a obrigação de fazer integra a base de cálculo; (iii) há
divergência jurisprudencial útil sobre a vedação de equidade fora das
hipóteses legais.
3. O proveito econômico de obrigação de fazer continuada em
tratamento de saúde não se mostra mensurável no momento da
fixação, e o valor da causa é muito baixo, o que autoriza a adoção da
equidade, conforme o
§ 8o, do CPC e a tese do
art. 85,
.
Tema 1.076/STJ
Documento eletrônico VDA56119355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 60ef5f91-ae28-4024-bef9-fa9e36eef04f

4. A inclusão imediata do valor da obrigação de fazer como base
numérica é inviável diante da iliquidez atual do custo do tratamento e
da dinâmica de cumprimento. A alteração dessas premissas demanda
reexame fático-probatório, vedado em recurso especial.
5. O dissídio jurisprudencial não é demonstrado por ausência de
cotejo analítico e de similitude fático-jurídica, além da prejudicialidade
quando a tese pressupõe infirmar premissas fáticas fixadas no
acórdão.
6. Recurso especial não conhecido.

: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE S. A.
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
INTERNAÇÃO
PSIQUIÁTRICA. COPARTICIPAÇÃO A PARTIR DO 31o DIA
).
ATENDIMENTO
FORA
DA
REDE
(TEMA
1.032/STJ
CREDENCIADA POR OMISSÃO NA INDICAÇÃO DE PRESTADOR
APTO.
REEMBOLSO
INTEGRAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO ESPECÍFICO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS
).
(SÚMULA 7/STJ
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
visando à incidência de coparticipação a partir do 31o dia de
internação psiquiátrica, independentemente da rede credenciada, com
reembolso nos limites contratuais.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a coparticipação incide mesmo
fora da rede credenciada; (ii) a tese do
autoriza a
Tema 1.032/STJ
cobrança até 50% sem condicionantes fáticas; (iii) há divergência útil
para uniformização.
3. A conclusão sobre a indisponibilidade ou inadequação de prestador
credenciado e a autorização de
integral são
reembolso/custeio
premissas fáticas do acórdão, cuja revisão exigiria reexame de
provas, vedado pelo enunciado da
.
Súmula 7/STJ
4. Não se conhece do dissídio por ausência de cotejo analítico e de
demonstração de identidade fático#jurídica com os paradigmas
repetitivos. Falta prequestionamento específico da tese de
coparticipação fora da rede, atraindo os óbices das Súmulas 282/STF
e 211/STJ.
5. Em hipóteses de urgência ou indisponibilidade de prestador apto,
impõe-se o reembolso integral das despesas assumidas pelo
beneficiário, conforme a interpretação do
VI, da
art. 12,
e a orientação desta Corte.
Lei no 9.656/1998
6. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA56119355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 60ef5f91-ae28-4024-bef9-fa9e36eef04f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56119355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 60ef5f91-ae28-4024-bef9-fa9e36eef04f

RECURSO ESPECIAL No 2195533 - SP(2025/0033562-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: L DOS S P
ADVOGADO
: GERALDO SOUSA VIEIRA - RJ130885
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
SP403594
RECORRIDO
: S A C DE S S
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
SP403594
RECORRIDO
: L DOS S P
ADVOGADO
: GERALDO SOUSA VIEIRA - RJ130885
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
RECURSO DE L.
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
§§ 2o E 8o, DO CPC.
ART. 85,
TEMA 1.076/STJ.
PROVEITO
ECONÔMICO
IMENSURÁVEL
NA
FASE
DE
CONHECIMENTO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. EQUIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto por beneficiário de plano de saúde
contra acórdão que, em ação de obrigação de fazer, manteve a
fixação dos honorários por equidade.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) os honorários devem ser fixados
entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico; (ii) a obrigação de fazer integra a base de cálculo; (iii) há
divergência jurisprudencial útil sobre a vedação de equidade fora das
hipóteses legais.
3. O proveito econômico de obrigação de fazer continuada em
tratamento de saúde não se mostra mensurável no momento da
fixação, e o valor da causa é muito baixo, o que autoriza a adoção da
equidade, conforme o
§ 8o, do CPC e a tese do
art. 85,
Tema 1.076/STJ.
Documento eletrônico VDA55842497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:15
Código de Controle do Documento: ec059841-520b-4620-87f5-25bb9774093f

4. A inclusão imediata do valor da obrigação de fazer como base
numérica é inviável diante da iliquidez atual do custo do tratamento e
da dinâmica de cumprimento. A alteração dessas premissas demanda
reexame fático-probatório, vedado em recurso especial.
5. O dissídio jurisprudencial não é demonstrado por ausência de
cotejo analítico e de similitude fático-jurídica, além da prejudicialidade
quando a tese pressupõe infirmar premissas fáticas fixadas no
acórdão.
6. Recurso especial não conhecido.

: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE S. A.
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
INTERNAÇÃO
PSIQUIÁTRICA. COPARTICIPAÇÃO A PARTIR DO 31o DIA (
. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA
TEMA 1.032/STJ)
POR OMISSÃO NA INDICAÇÃO DE PRESTADOR APTO.
REEMBOLSO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO ESPECÍFICO. NECESSIDADE
DE REEXAME DE PROVAS (
. RECURSO
SÚMULA 7/STJ)
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
visando à incidência de coparticipação a partir do 31o dia de
internação psiquiátrica, independentemente da rede credenciada, com
reembolso nos limites contratuais.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a coparticipação incide mesmo
fora da rede credenciada; (ii) a tese do
autoriza a
Tema 1.032/STJ
cobrança até 50% sem condicionantes fáticas; (iii) há divergência útil
para uniformização.
3. A conclusão sobre a indisponibilidade ou inadequação de prestador
credenciado e a autorização de
integral são
reembolso/custeio
premissas fáticas do acórdão, cuja revisão exigiria reexame de
provas, vedado pelo enunciado da Súmula 7/STJ.
4. Não se conhece do dissídio por ausência de cotejo analítico e de
demonstração de identidade fático#jurídica com os paradigmas
repetitivos. Falta prequestionamento específico da tese de
coparticipação fora da rede, atraindo os óbices das Súmulas 282/STF
e 211/STJ.
5. Em hipóteses de urgência ou indisponibilidade de prestador apto,
impõe-se o reembolso integral das despesas assumidas pelo
beneficiário, conforme a interpretação do
VI, da
art. 12,
e a orientação desta Corte.
Lei no 9.656/1998
6. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA55842497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:15
Código de Controle do Documento: ec059841-520b-4620-87f5-25bb9774093f

RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos por L. DOS S. P. (L.) e por S. A.
C. DE S. S. (S. A.) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, de relatoria do Desembargador SCHMITT CORRÊA, assim ementado:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE. Pretensão do autor de obter o custeio integral do tratamento
médico em clínica especializada para tratamento de dependência
química que não faz parte da rede credenciada. RECURSO DA RÉ:
Ré que, à época da situação emergencial, não indicou
estabelecimentos para internação do autor. Afirmação da apelante de
que possui rede credenciada para o tratamento adequado do autor, a
exemplo do que alegou no recurso de agravo de instrumento que deu
parcial provimento ao recurso para autorizar a transferência do autor
para clínica da rede credenciada. Na hipótese de recusa do autor na
transferência para a rede credenciada, fica autorizado o reembolso na
forma contratual e a possibilidade de aplicação, de cláusula de
coparticipação, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por
ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, conforme entendimento
fixado pelo STJ, no Tema no 1032, em sede de recurso repetitivo.
Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Não sendo indicada rede
credenciada para o tratamento indicado ao autor, permanece
inalterada a sentença guerreada. RECURSO DO AUTOR: Insurgência
restrita à fixação da verba honorária por equidade. Pretensão de
incidência
sobre
o
proveito
econômico.
Não
cabimento.
Impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido, bem como
o baixo valor atribuído à causa torna irrisória a fixação nesta
modalidade. Fixação da verba sucumbencial que deve se dar por
equidade, ante sua iliquidez. Inteligência do
§2o, do CPC.
art. 85,
Tema 1076 do STJ. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré
provido e recurso do autor não provido.

Os embargos de declaração de L. e de S. A. foram rejeitados.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, L. apontou
violação do
§ 2o,
art. 105
(1)
art. 85,
do CPC e da tese do
sustentando que a fixação de honorários por
Tema 1.076/STJ,
equidade foi indevida porque o proveito econômico pode ser mensurado em liquidação
de sentença, devendo os honorários observar o percentual entre 10% e 20% sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico;
necessidade de reconhecer que a
(2)
obrigação de fazer imposta ao plano de saúde possui valor econômico aferível e
integra a base de cálculo da sucumbência;
existência de dissídio jurisprudencial
(3)
sobre a base de cálculo e a vedação de equidade fora das hipóteses legais.
Documento eletrônico VDA55842497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:15
Código de Controle do Documento: ec059841-520b-4620-87f5-25bb9774093f

Houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido defendendo a
manutenção do acórdão, a aplicação do
sobre a imensurabilidade do
Tema 1.076/STJ
proveito econômico no momento da fixação e a correção da adoção da equidade.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
c
inciso III do
da Constituição Federal, S. A. sustentou:
ivergência
art. 105
(1) d
jurisprudencial a respeito da aplicação da coparticipação a partir do 31o dia de
internação psiquiátrica, afirmando que, segundo o
não é abusiva a
Tema 1.032/STJ,
cláusula contratual de coparticipação (até 50%) e que ela deve incidir
independentemente da indicação de rede credenciada, com reembolso nos limites do
contrato.
Houve contrarrazões pelo recorrido defendendo a incidência de óbices
sumulares (Súmulas
282 e
; 5 e
), a ausência de
211/STJ,
283/STF
7/STJ
prequestionamento e a inaplicabilidade da coparticipação em atendimento fora da rede
credenciada quando houver omissão da operadora, pleiteando, ainda, a manutenção
do custeio integral e a condenação em honorários recursais.
Os apelos nobres de L. e de S. A. foram admitidos pela decisão do Tribunal
de Justiça de São Paulo.
É o relatório.

VOTO
No plano fático, a sentença determinou o custeio do tratamento em clínica
particular diante da urgência e da internação involuntária, com possibilidade de
conversão em reembolso e fixou honorários por equidade. Em grau de apelação, a 3a
Câmara de Direito Privado ajustou a condenação, determinando tratamento
preferencial em rede credenciada apta e, na recusa do autor, reembolso contratual
com coparticipação após o 30o dia, conforme
manteve a fixação por
Tema 1.032/STJ;
equidade dos honorários, por entender imensurável o proveito econômico e irrisório o
valor da causa.

Da irresignação de L.

O objetivo recursal de L. é reformar o acórdão para fixar honorários
sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o proveito econômico (valor do tratamento),
reconhecendo a possibilidade de mensuração por liquidação e afastando a equidade
fora das hipóteses do
§ 8o, do CPC, em consonância com o
art. 85,
Tema 1.076/STJ.
Contudo, o recurso não prevalece.

Documento eletrônico VDA55842497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:15
Código de Controle do Documento: ec059841-520b-4620-87f5-25bb9774093f

(1) Da alegada violação do
§ 2o, do CPC e do
art. 85,
Tema 1.076/STJ
L. pretende substituir a fixação por equidade pela aplicação obrigatória do
percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico,
afirmando ser possível mensurá-lo em liquidação de sentença e que o acórdão teria
contrariado a tese do Tema 1.076/STJ.
O Colegiado estadual enfrentou diretamente a matéria e fixou a verba por
equidade porque: i) o proveito econômico decorrente de obrigação de fazer continuada
“não é líquido” e “não é mensurável” na fase de conhecimento; e ii) o valor atribuído à
causa (R$ 1.000,00 – mil reais) tornaria irrisória qualquer fixação pelo critério do § 2o,
razão pela qual se amolda a hipótese legal excepcional do § 8o do
(e-STJ, fls.
art. 85
).
505/506
De forma expressa, o acórdão transcreveu e aplicou a tese repetitiva do
Tema 1.076, nos seguintes termos:
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito
baixo (e-STJ, fls.
).
506/507

Logo, não houve contrariedade ao
ao contrário, houve sua
Tema 1.076/STJ;
aplicação rigorosa às premissas do caso, assentadas em elementos concretos do título
judicial.
Ademais, a afirmação de que o “proveito econômico é totalmente possível
de ser liquidado nos autos” não desloca a conclusão colegiada sobre a iliquidez atual,
pois liquidação futura não elide a natureza inestimável ou, no mínimo, ainda não
mensurável do tratamento em curso, nem afasta o caráter muito baixo do valor da
causa no momento da fixação dos honorários.
A revisão dessas premissas demandaria revolver o conjunto fático para
afirmar, contra o acórdão, que o custo efetivo do tratamento já se mostrava
determinado e aferível, o que, por si, atrai óbice sumular à cognição do recurso
especial.
Por fim, a própria literalidade do
§ 2o, do CPC, reproduzida pelo
art. 85,
recorrente, evidencia que o critério percentual pressupõe a possibilidade de
mensuração; só na impossibilidade é que se migra para o valor da causa, e, sendo
este muito baixo, admite-se a equidade (§ 8o).
O acórdão seguiu exatamente essa sequência lógica, afastando o
percentual por inexistir base mensurável e por ser irrisório o valor da causa.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA55842497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:15
Código de Controle do Documento: ec059841-520b-4620-87f5-25bb9774093f

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE.
VALOR
INESTIMÁVEL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. [...]. 2. A
jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de
honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas
em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento
médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível
mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por
envolver questão relativa ao direito constitucional à vida
à
e/ou
. 3. Agravo interno não provido.
saúde
(AgInt no REsp
Julgamento:
PRIMEIRA
1.890.101/RN,
25/4/2022,
TURMA, DJe 28/4/2022)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ARBITRADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAR O PROVEITO
ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA QUE NÃO REFLETE O
BENEFÍCIO DEVIDO. PRECEDENTES. 1. [...] 3. Nos termos do
§ 2o, do CPC, os honorários advocatícios "serão fixados entre
art. 85,
o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".4. Também
estabelece o
§ 8o, do CPC que, "nas causas em que for
art. 85,
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
. Embora pré-determinados os critérios do
§
incisos do § 2o".5
art. 85,
2o e 8o, do CPC, a base de cálculo adequada para o arbitramento dos
honorários não dispensa a análise casuística da demanda,
observando-se, sobretudo, a existência de proveito econômico
mensurável e a pertinência do valor da causa em relação ao benefício
auferido com a demanda.6. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, diante da ausência de proveito econômico
auferível ou mensurável, e quando o valor da causa não refletir o
benefício devido, deverá ser aplicado o critério subsidiário da equidade.
7. No recurso sob julgamento, deve ser mantido o acórdão estadual
que arbitrou a verba honorária pelo critério da equidade, com
fundamento na ausência de condenação, na impossibilidade de
mensurar o proveito econômico por necessidade de produção
probatória e diante da ausência de relação entre o valor atribuído à
causa (valor venal do imóvel) e o benefício pretendido.8. Recurso
especial conhecido e desprovido.
(REsp

Relatora
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
2.084.038/SP,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
14/5/2024,
17/5/2024)

Documento eletrônico VDA55842497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:15
Código de Controle do Documento: ec059841-520b-4620-87f5-25bb9774093f

(2) Da inclusão da obrigação de fazer na base de cálculo da sucumbência
L. sustentou que a obrigação de fazer imposta ao plano de saúde possui
valor econômico aferível, devendo integrar a base de cálculo dos honorários.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
A sentença determinou o custeio do tratamento “com seus consectários
legais eventualmente cobrados pela clínica”, previu conversão em perdas e danos por
reembolso em caso de desembolso do autor, e fixou parâmetros de correção e juros a
partir de cada desembolso (e-STJ, fl. 501).
O acórdão, por sua vez, assegurou a prestação em rede credenciada,
admitiu a aplicação contratual de coparticipação em internações superiores a 30 dias,
com observância da tese repetitiva do
e, em caso de recusa ou
Tema 1.032/STJ,
inexistência de rede apta, manteve o reembolso, tudo em moldes que reforçam o
caráter dinâmico e não previamente quantificável do cumprimento (e-STJ, fls. 503-
505).
Diante desse desenho, o colegiado concluiu, com base nas circunstâncias
específicas, que “não é mensurável o proveito econômico alcançado com a
procedência da demanda”, razão pela qual a “fixação da verba sucumbencial deve se
dar por equidade, ante sua iliquidez” (e-STJ, fl. 506).
A pretensão de incluir, desde já, o valor da obrigação de fazer como base
numérica para o percentual esbarra na constatação fática de que o custo do
tratamento, sua duração e eventuais parcelas de coparticipação não se encontravam
definidos, o que inviabiliza aferição imediata.
A alteração desse quadro exigiria reexame do suporte probatório e da
própria conformação do título judicial, inviável na via especial.

(3) Do alegado dissídio jurisprudencial
L. invocou divergência jurisprudencial sobre a base de cálculo dos
honorários e a vedação da equidade fora das hipóteses legais, trazendo precedentes
sobre plano de saúde e obrigação de fazer de valor aferível.
Mas as alegações não comportam acolhida.
O acórdão estadual decidiu a partir de premissas fáticas claras: proveito
econômico não mensurável no momento da fixação e valor da causa muito baixo (R$
1.000,00 – mil reais), aplicando, por isso, a tese do
que admite
Tema 1.076/STJ
equidade nas hipóteses legais.
Documento eletrônico VDA55842497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:15
Código de Controle do Documento: ec059841-520b-4620-87f5-25bb9774093f

O recorrente, embora cite julgados em que se reconheceu a aferibilidade
econômica de certas obrigações de fazer, não apresenta cotejo analítico demonstrando
identidade fático#jurídica entre aqueles casos e este, nem enfrenta o fundamento
autônomo de iliquidez atual reconhecido pelo acórdão recorrido. A mera afirmação de
que “o proveito econômico é possível de ser liquidado” não supre a demonstração
específica exigida para o conhecimento pela alínea
do
III, da CF, nem
c
art. 105,
evidencia conflito real sobre a mesma questão jurídica em contexto fático idêntico.
Além disso, a insurgência pela alínea
fica prejudicada quando, para
c
infirmar o julgado pela alínea
, seria necessário reabrir premissas fáticas sobre
a
mensurabilidade e valor, o que não se admite em recurso especial.
Sem superar esse óbice, não há como reconhecer dissídio eficaz sobre a
mesma matéria.

Da irresignação de S. A.

O objetivo recursal de S. A. é assegurar a aplicação da cláusula de
coparticipação a partir do 31o dia, independentemente da indicação de rede
credenciada, com reembolso limitado pelo contrato, uniformizando o entendimento
segundo a tese do Tema 1.032/STJ.
Contudo, o recurso não prevalece.

(1) Do dissídio jurisprudencial sobre a coparticipação a partir do 31o dia de
internação psiquiátrica, independentemente da indicação de rede credenciada

S. A. pretende ver reconhecida divergência jurisprudencial, sustentando que,
à luz do
não seria abusiva a cláusula de coparticipação até o limite
Tema 1.032/STJ,
de 50% e que sua incidência ocorreria a partir do 31o dia de internação psiquiátrica,
ainda que o tratamento se realize fora da rede credenciada, com reembolso nos limites
do contrato.
O acórdão estadual, contudo, assentou que a coparticipação somente
poderia ser aplicada quando disponibilizado tratamento em rede credenciada apta e,
havendo recusa do beneficiário, com reembolso nos termos contratuais; na hipótese de
inexistência de rede apta indicada pela operadora, remanesceria o custeio determinado
na sentença.
A linha argumentativa não se apresentou apta a demonstrar dissídio
jurisprudencial específico e útil. Primeiro, porque a conclusão do acórdão estadual foi
assentada em premissas fáticas claras: a ausência de comprovação, no momento de
urgência, de vaga em clínica credenciada “apta ao tratamento indicado” e a
Documento eletrônico VDA55842497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:15
Código de Controle do Documento: ec059841-520b-4620-87f5-25bb9774093f

consequente autorização de reembolso ou custeio integral, com coparticipação apenas
na hipótese de atendimento em rede credenciada e recusa do beneficiário à
transferência (e-STJ, fls. 503-505).
Para infirmar esse recorte, seria imprescindível revolver o conjunto fático-
probatório a respeito da disponibilidade de vagas, aptidão técnica dos
estabelecimentos e tempestividade da indicação, o que é inviável em recurso especial,
por força da Súmula 7/STJ.
A propósito, o próprio acórdão estadual registrou que, “na falta de clínica
apta ao tratamento necessário a ser disponibilizado pelo autor, permanece o que
restou determinado na sentença guerreada”, ao passo que “na hipótese de recusa do
autor em se transferir para a clínica indicada, seja aplicado o sistema de reembolso,
observada a coparticipação nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano”
(e-STJ, fl. 505).
Segundo, porque não houve cotejo analítico suficiente. A recorrente limitou-
se a transcrever a tese repetitiva do
e os números dos recursos
Tema 1.032/STJ
repetitivos (
e
, sem demonstrar a similitude
REsp 1.809.486/SP
REsp 1.755.866/SP)
fático-jurídica com a situação dos autos – em que a internação ocorreu fora da rede
credenciada por
na indicação de prestador apto
omissão/inércia
– e sem enfrentar a
orientação, também do STJ, segundo a qual a coparticipação pressupõe atendimento
por prestador credenciado e valor de referência contratado entre a operadora e a rede.
Nesse quadro, a ausência de cotejo analítico – com a devida exposição das
circunstâncias identificadoras entre os julgados, nos termos do
§ 1o, do CPC
art. 1.029,
e do
do RISTJ
art. 255
– impede o conhecimento do dissídio.
Terceiro, porque há deficiência de prequestionamento específico quanto ao
ponto nuclear que a recorrente pretendeu firmar – incidência da coparticipação
independentemente da rede. O acórdão estadual tratou da coparticipação vinculada à
rede credenciada, e, expressamente, manteve o custeio integral quando a operadora
não disponibilizasse clínica apta.
A tese de que a coparticipação incidiria também fora da rede não foi objeto
de debate e decisão concreta, o que atrai a incidência dos óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
Por fim, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a obrigação
de reembolso integral pela operadora se impõe quando há omissão ou inércia em
indicar prestador da rede credenciada, afastando a incidência de coparticipação.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
COBERTURA
INTEGRAL
DE
TRATAMENTO
PSIQUIÁTRICO
Documento eletrônico VDA55842497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:15
Código de Controle do Documento: ec059841-520b-4620-87f5-25bb9774093f

INCLUINDO INTERNAÇÃO. INÉRCIA DA OPERADORA EM INDICAR
O PROFISSIONAL ASSISTENTE. TRATAMENTO REALIZADO FORA
DA
REDE
CREDENCIADA
ÀS
CUSTAS
DO
USUÁRIO.
COPARTICIPAÇÃO
INDEVIDA.
REEMBOLSO
INTEGRAL.
CUMPRIMENTO
DA
ORDEM
JUDICIAL.
IMPOSIÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AFASTAMENTO DA MULTA ARBITRADA.
1. [...].
5. Diferentemente da hipótese do
não há falar em
Tema 1.032/STJ,
coparticipação quando é o próprio usuário quem está arcando
com as despesas de internação psiquiátrica fora da rede
credenciada, ante a inércia da operadora em indicar o profissional
.
assistente
6. A partir da interpretação dada pela Segunda Seção ao art. 12,
VI, da
e das normas editadas pela ANS, e
Lei 9.656/1998
considerando o cenário dos autos - sinalizando a omissão da
operadora na indicação de prestador da rede credenciada -, faz
jus o beneficiário ao reembolso integral das despesas assumidas
com o tratamento de saúde que lhe foi prescrito pelo médico
assistente, sob pena, inclusive, de a operadora incorrer em
.
infração de natureza assistencial
7. Hipótese em que, seja pelo cumprimento da obrigação de fazer pela
operadora, seja pelo deferimento do pagamento de reembolso integral
(obrigação de pagar), deve ser afastada a multa arbitrada.
10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
parcialmente provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.031.301/SP,
Turma, julgado em
DJe de
7/11/2023,
14/11/2023)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA
C/C
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PLANO
DE
SAÚDE.
INDISPONIBILIDADE
OU
INEXISTÊNCIA
DE
PRESTADOR
DA
REDE
CREDENCIADA.
OBRIGAÇÃO
DE
REEMBOLSO DA OPERADORA.
1. [...].
4. No julgamento do
(julgado em
EAREsp 1.459.849/ES
14/10/2020,
DJe de
, a Segunda Seção, ao interpretar o
VI, da
17/12/2020)
art. 12,
concluiu que "a lei de regência impõe às operadoras
Lei 9.656/1998,
de plano de saúde a responsabilidade pelos custos de despesas
médicas realizadas em situação de emergência ou de urgência,
sempre que inviabilizada pelas circunstâncias a utilização da rede
própria ou contratada, limitada, no mínimo, aos preços praticados pelo
respectivo produto à data do evento".
5. A Resolução Normativa
que revogou a Resolução
566/2022,
Normativa
da ANS, impõe a garantia de atendimento na
259/2011,
hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador no
Documento eletrônico VDA55842497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:15
Código de Controle do Documento: ec059841-520b-4620-87f5-25bb9774093f

município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de
atuação do produto, e estabelece, para a operadora, a obrigação de
reembolso.
6. Hipótese em que, a partir da interpretação dada pela Segunda
Seção ao
VI, da
e das normas editadas pela
art. 12,
Lei 9.656/1998
ANS, bem como considerando o cenário dos autos em que se
revela a omissão da operadora na indicação de prestador, da rede
credenciada, apto a realizar o atendimento do beneficiário, faz
este jus ao reembolso integral das despesas assumidas com o
tratamento de saúde que lhe foi prescrito pelo médico assistente,
inclusive sob pena de a operadora incorrer em infração de
natureza assistencial.
7. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de
honorários.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.990.471/DF,
Turma, julgado em
DJe de
11/4/2023,
14/4/2023)
Tal interpretação decorre do
VI, da
no sentido de
art. 12,
Lei n. 9.656/1998
reembolso integral em situações de urgência ou indisponibilidade de prestador, como
ocorreu na espécie.
Ao sustentar, genericamente, que a coparticipação deve incidir
“independente da indicação de rede credenciada”, a recorrente deixou de impugnar
especificamente os fundamentos autônomos do acórdão estadual – urgência, ausência
de
na rede e regime de
consequente
vaga/aptidão
reembolso/custeio
– incorrendo na
deficiência dialética que também obsta o conhecimento do especial.
Nessas condições,
dos recursos especiais de L. e S. A.
NÃO CONHEÇO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de LEONARDO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Deixo de majorar os honorários de advogado em favor de S. A. diante da
ausência de arbitramento na origem.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55842497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:15
Código de Controle do Documento: ec059841-520b-4620-87f5-25bb9774093f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.195.533 / SP
Número Registro: 2025/0033562-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10079353320228260704
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L DOS S P
ADVOGADO
: GERALDO SOUSA VIEIRA - RJ130885
RECORRENTE : S A C DE S S
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
RECORRIDO
: S A C DE S S
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
RECORRIDO
: L DOS S P
ADVOGADO
: GERALDO SOUSA VIEIRA - RJ130885
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
Documento eletrônico VDA56082188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:16:07
Código de Controle do Documento: 5a0ef0bd-ecd3-4529-9e12-0cc9a9f1b44e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:16:07
Código de Controle do Documento: 5a0ef0bd-ecd3-4529-9e12-0cc9a9f1b44e